Tribunal: TJES
Processo: 5039691-50.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039691-50.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAISSA ALVES DA SILVA SIQUEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039691-50.2024.8.08.0048
RECORRENTE:
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
RAISSA ALVES DA SILVA SIQUEIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – FRAUDE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO – LIBERAÇÃO DE VALOR REMANESCENTE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO EM R$5.000,00 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. O recurso interposto pelo BANESTES busca afastar a condenação imposta em sentença, sustentando a regularidade da contratação e inexistência de ato ilícito.

2. Entretanto, dos documentos juntados aos autos verifica-se que a parte autora foi vítima de fraude, circunstância confirmada pelo boletim de ocorrência, extratos bancários, relatórios internos da própria instituição financeira e ausência de demonstração de manifestação de vontade válida da consumidora.

3. A instituição financeira não logrou comprovar a higidez da contratação. Pelo contrário, as evidências indicam que terceiro se utilizou de documentos e dados da autora para formalizar contrato fraudulento, o que atrai a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A sentença recorrida, ao declarar a inexistência do débito, determinar o cancelamento do contrato e condenar o banco ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório.

5. O quantum fixado mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, além de estar dentro dos parâmetros desta Turma Recursal em casos análogos.

6. Por fim, correta também a liberação do valor remanescente em favor da instituição financeira, pois reconhecida a inexistência da relação obrigacional com a autora, não faria sentido mantê-la em sua conta, sob pena de enriquecimento sem causa.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)